Tribunal: TJMT
Processo: 1017088-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1017088-22.2021.8.11.0000 – Alta Floresta
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que na ação de curatela interposta por Claudionor da Cruz em face de Alfredo da Cruz, recebeu a emenda a inicial, nomeando Claudionor da Cruz como curador provisório do interditando, para fins previdenciário, bem como para gerir integralmente a conta bancária em que os proventos da aposentadoria são depositados. Considerou que em razão das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo covid-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso (Portaria-Conjunta no 269/2021-TJMT e 342/2021-TJMT), por ora, deixou de determinar o comparecimento em Juízo do interditando para a realização de entrevista prevista no art. 751, do CPC. Determinou a citação e intimação do réu para impugnar o pedido no prazo de 15 dias. Decorrido in albis o prazo do item “6”, nos moldes determinados pelo artigo 752, § 2o, do CPC, nomeou, desde já, como curador especial do interditando, o douto Defensor Público que milita nesta Comarca, que deverá ser intimado para manifestar no feito.
Alega a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, sob a alegação da imprescindibilidade da entrevista, sendo direito de defesa do interditando, diante da vulnerabilidade presumida.
Aduz ainda sobre a nulidade da nomeação da Defensoria Pública para exercer a curatela especial fora da previsão legal, asseverando a violação ao direito do interditando de constituir advogado, bem como houve violação da autonomia da Defensoria.
Ao final, pugna pelo efeito suspensivo da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A agravante pleiteia, em síntese, a realização da entrevista do interditando, bem como a revogação da nomeação da curadoria especial.
Observo que as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator